Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. PROGRAMA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. ADQUIRENTE. RETENÇÃO. CHAVES. MBR ENGENHARIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.
1. A objeção da promitente vendedora no que concerne à entrega das chaves à adquirente inadimplente está fundada na exceção do contrato não cumprido, direito garantido pelo artigo 476 do Código Civil, cujo exercício independe de prévia manifestação judicial.
2. Ausente a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se desconstituir a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória na origem.
3. Recurso conhecido e provido.